Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-61.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001516-61.2016.8.11.0045
RECORRENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
RECORRIDO: LUCIANE MARIA SCHULZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67765492) interposto por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65345961):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – PISO DE PORCELANATO – PEÇAS COM PIGMENTAÇÕES DIFERENTES – DEFEITO DO PRODUTO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXIGÍVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. No entanto, a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fabricante, o qual responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos do produto que comercializa, nos termos do art. 12, caput, do CDC, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.
II - No caso concreto, resta caracterizado o defeito no produto. Assim sendo, a Apelante deverá ressarcir a integralidade do valor despendido pela Autora com a aquisição do produto (porcelanato), tudo em conformidade com a ilustrada sentença. Aqui, descabe qualquer análise sobre o montante fixado na sentença, ante a ausência de insurgência recursal, neste ponto.
III - Induvidosa, in casu, a exigibilidade da indenização por danos morais, ressalvando-se que a sanção não é decorrente do simples descumprimento do contrato, mas sim do manifesto descaso dispensado à cliente e do transtorno causado à rotina doméstica e familiar da Autora. Restou demonstrado que a parte Autora manteve contato com a Apelante por e-mail, posteriormente formulou reclamação junto ao PROCON, sem que nenhuma solução lhe tenha sido apresentada.
IV- No tocante ao quantum indenizatório, está harmonizado com o preceito contido no artigo 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a sanção estabelecida é compatível com o agravo sofrido pela Autora, bem como com a dimensão do ato ilícito e com a capacidade econômica dos Réus.”
(N.U 1001516-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE em 11/111/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, em que restou mantida a sentença proferida nos autos da que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, bem como do valor de R$ 7.524,68 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da data do desembolso.
A Recorrente alega a violação aos artigos 10 e 480 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a sentença se baseou em laudo técnico que demonstra a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pela Recorrida.
Aduz que a referida prova pericial demonstra que o produto vendido à Recorrida não contém vícios, razão pela qual merece reforma a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Recurso tempestivo (id 67935966) e preparado (id 67946473).
Contrarrazões apresentadas no id 70603965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
In casu, embora tenha indicado os artigos de lei federal supostamente violados, a Recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.